Tribunal: TJSP
Processo: 1007278-57.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
BANCO DE DADOS - Alegação de que houve anotação indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes – Inadmissibilidade – Elementos dos autos que comprovam a origem da dívida - Inocorrência de ato ilícito – Dano moral não configurado – Hipótese em que o exame dos autos revela que a autora alterou a verdade dos fatos, ou, ao menos, agiu de forma temerária – Manutenção da condenação ao

Ementa:
BANCO DE DADOS - Alegação de que houve anotação indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes – Inadmissibilidade – Elementos dos autos que comprovam a origem da dívida - Inocorrência de ato ilícito – Dano moral não configurado – Hipótese em que o exame dos autos revela que a autora alterou a verdade dos fatos, ou, ao menos, agiu de forma temerária – Manutenção da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé - RECURSO NÃO PROVIDO.